Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719050-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS AGRAVADO: JOSE TERUJI TAMAZATO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS contra a decisão de ID 155115557 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0742458-21.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor de JOSE TERUJI TAMAZATO. Na citada decisão, foi parcialmente deferida a penhora do quinhão hereditário e bens do agravado, restando indeferida a penhora de valores bloqueados em ação criminal, nos seguintes termos: a) No tocante ao pedido de penhora no rosto do procedimento criminal autos no 007250-79.2015.4.01.3400 (sequestro/bloqueio de bens e valores do investigado/executado), em tramite perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (id. 144331686, pág. 4), não merece deferimento, uma vez que tais valores foram conscritos e encontram-se afetados a apuração de suposta prática de crimes, por institutos de natureza penal, com finalidades próprias e estritamente ligadas aquele juízo, conforme previsão do artigo 125 e ss. do CPP. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL. LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adquiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. [...] . (CC 175.033/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 28/05/2021) Ademais, impende destacar que no intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução, o que não é o caso. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens de bens advindos de infração criminal. Nessa linha de intelecção, mister trazer à lume o seguinte julgado do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ILÍCITO. ARRESTO CAUTELAR. AÇÃO PENAL. SEQUESTRO DE BENS. INTERESSE PÚBLICO. PRIMAZIA. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ESFERA PENAL. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, artigos 830 e 301, estabelece a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2. In casu, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 3. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 4. Embora seja possível se verificar indícios de que o contrato entabulado entre as partes se tratou de objeto ilícito, não é possível que seja efetuado o arresto no rosto da capa dos autos da Ação Penal, uma vez que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar, havendo primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada no Juízo Cível, diante do evidente interesse público verificado na constrição de bens advindos de infração criminal. 5. Uma vez que já houve a decretação de medidas assecuratórias na esfera criminal, não há que se falar em perigo de dano, pois o Poder Judiciário já vem adotando medidas com a finalidade garantir futura indenização ou reparação às vítimas da infração penal. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641839, 07173554420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro penhora no rosto dos autos do procedimento criminal no 007250-79.2015.4.01.3400 (sequestro/bloqueio de bens e valores do investigado/executado), em tramite perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, eis que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar, havendo primazia da referida medida assecuratória frente a outras porventura determinadas, diante do evidente interesse público verificado na constrição de bens advindos de infração criminal. b) Por outro lado, consoante se denota dos documentos juntados nos ids. 144331680, 144331681, 144331682, 144331683, o executado figura como inventariante em processo em trâmite na Comarca de São Paulo/SP, em razão do falecimento de seus pais. Assim sendo, nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora do crédito da parte executada (quota parte restrita ao seu quinhão hereditário) junto à 1a Vara de Família da Comarca da Capital, Foro Regional VI - Penha de França, São Paulo/SP, no rosto dos autos do processo de inventário no 0018063-07.2013.8.26.0006 até o limite do valor em execução (R$ 1.282.182,44). Formalizada a penhora com a juntada do mandado devidamente cumprido, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Expeça-se carta precatória de penhora no rosto dos autos. Para tanto, o exequente deverá primeiramente comprovar o recolhimento das custas judiciais do juízo deprecado. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, à 1a Vara de Família da Comarca da Capital, Foro Regional VI - Penha de França, São Paulo/SP, para que bloqueie, obstando seu levantamento, eventuais créditos relativos ao quinhão hereditário do executado JOSE TERUJI TAMAZATO até o limite do valor em execução (R$ 1.282.182,44). Em seguida, o feito deverá prosseguir em seus ulteriores termos. c) Por fim, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora dos imóveis: c.1) Apartamento no 142, localizado no 14o Andar do Edifício Azaleia, situado na Rua Monte Caseros, no 90, Vila Gomes, Butantã, Capital, São Paulo, matrícula no 188.308, do 18o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, SP, conforme matrícula em anexo id. 144705157, pendendo restrição de indisponibilidade de bens (Av. 07); C.2) Apartamento no 111, localizado no 11o Andar do Edíficio Piazza San Luca, à Rua Marques de Valença, no 123, SubDistrito Alto da Mooca, Capital, SP, matrícula no 116.779 do 7o Oficial de Registro de Imóveis da Capital, SP, conforme matrícula em anexo 144705159, pendendo restrição de indisponibilidade de bens (Av. 05); Saliento que consta das referidas matrículas que o estado civil que a parte executada seria casada com LUZIA BRAZ TAMAZATO sob o regime da comunhão universal de bens. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é de R$ 1.282.182,44. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento das penhoras ora deferidas. [...] . Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Agravado já foi condenado nos autos da ação penal, mas não houve estipulação de indenização pecuniária, de modo que os altos valores bloqueados são suficientes para que seja satisfeita a lesão ao bem jurídico e não obstam a realização da penhora. Alega que, ao contrário do que foi entendido pelo Juízo de Primeiro Grau, requereu tão somente a penhora no rosto dos autos, pois o Agravado não possui disponibilidade dos seus bens já que a ação penal da Justiça Federal bloqueou o que era conhecido, e que as pesquisas de penhora buscando a satisfação do crédito não encontram mais valores nas contas conhecidas do Agravado. Assim, entende que é possível cadastrar a penhora no rosto dos autos para que, após satisfeito o interesse público decorrente da ação penal, para satisfação do crédito que possui na presente execução. Aduz que a penhora no rosto dos autos tem por efeito cadastrar a preferência uma vez que se trata de natureza alimentar. Entende estarem presentes a probabilidade do direito, e o perigo da demora diante da possibilidade de impedimento de sua pretensão em face da habilitação de outra penhora. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão da tutela recursal para que seja determinada a penhora no rosto dos autos; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela recursal. Preparo regular (ID 46808403). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nos termos do art. 830 c/c art. 301 ambos do CPC é possível a constrição prévia de bens de forma acautelatória para garantia de futura penhora e expropriação de bens, diante de fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Em que pese os argumentos trazidos pelo agravado acerca da possibilidade de cumulação das constrições, de forma a permitir a penhora de bens bloqueados/sequestrados em ação penal, a existência da própria constrição determinada pelo Juízo Federal descaracteriza o perigo de dano, pois já adotadas medidas para evitar a ocultação do patrimônio. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. INCABÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo o risco de que a demora no trâmite do processo possa causar dano ao direito material e à efetividade do processo, não será cabível a tutela de urgência, uma vez que estão ausentes os elementos constantes no art. 300 do CPC. 2. É desnecessário o arresto pelo juízo cível quando há decisão na esfera criminal decretando a indisponibilidade dos bens de acusados de conduta delituosa, em ação penal que tramita perante a Justiça Federal. Ademais, referida pretensão pode ser deduzida perante o referido juízo. 3. No caso posto, constata-se que já foi adotada medida assecuratória por aquele juízo, não havendo razão para determinar novo bloqueio. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1618241, 07108738020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Ainda, há de se destacar que deferidas todas as outras penhoras requeridas pelo agravante. Conforme verifica-se da decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Federal (ID 144331685 dos autos de origem), juntada pelo próprio agravante, há apuração de conduta criminosa contra a administração pública e o sistema financeiro (tráfico de influências, corrupção, lavagem de dinheiro) supostamente praticada pelo agravado. Dessa forma não se verifica, ao menos por ora, a eficácia/efetividade de eventual penhora no rosto da capa dos autos da Ação Penal no 7250-79.2015.4.01.3400, uma vez que a decretação do sequestro naqueles autos tem natureza peculiar e, considerando o interesse público, prefere às constrições cíveis. Noutro lado, diante da juntada apenas da decisão que determinou o bloqueio/sequestro dos bens, não é possível verificar o desfecho da ação penal, e como bem citado pelo agravante, a expropriação na ação cível depende do resultado do julgamento na esfera criminal. Destaque-se que os objetos e valores apreendidos, relacionados à prática de crimes, ficam vinculados ao inquérito policial ou processo criminal correspondente, até que sejam liberados pelo juiz criminal, de forma que imprescindível a observância ao procedimento para liberação dos objetos e bens apreendidos. É esse inclusive o entendimento perfilado por esta Eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. APREENSÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao juiz proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão depende da plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente, desde que evidenciados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito alegado. 2. Ausente prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte recorrente e perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Os objetos e valores apreendidos, relacionados à prática de suposto crime, ficam vinculados ao correspondente inquérito policial ou processo criminal, até que sejam liberados pelo juiz criminal. Assim, tratando-se de produto de crime, é necessário que se observe o procedimento específico de liberação de coisa apreendida, não podendo, portanto, ser determinada a transferência de numerário bloqueada em conta corrente do réu para conta vinculada ao juízo cível. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1100167, 07015283220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Logo, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso, eis que não evidenciado o perigo de dano, sendo desnecessário analisar o risco ao resultado útil do processo, eis que os requisitos para a concessão da tutela de urgência devem existir concomitantemente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida em sede recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator